Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710288-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FRANCINETO FÉLIX DA CUNHA. É o relato do necessário. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a a extinção do cumprimento de sentença por homologação de acordo celebrado entre as partes (fls. 2/3 ID 21244176), fato que induz à perda do objeto do presente recurso. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator